Tribunal: TJSP
Processo: 2275593-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – DOCUMENTOS EXTRAS, APRESENTADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PODEM SER APRECIADOS NESSA SEDE PARA NÃO INCORRER NA SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2275593-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AILTON VANI DA SILVA, é embargado DAYCOVAL LEASING - BANCO
MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275593-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2275593-56.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE(S): AILTON VANI DA SILVA
EMBARGADO(S): DAYCOVAL LEASING BANCO MÚLTIPLO S/A
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTAL - 22a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.169
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
-
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM
EXECUÇÃO

BEM
DE
FAMÍLIA

IMPENHORABILIDADE DOCUMENTOS EXTRAS,
APRESENTADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PODEM SER APRECIADOS NESSA SEDE
PARA NÃO INCORRER NA SUPRESSÃO DE UM
GRAU DE JURISDIÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 384/386 que negou provimento ao agravo de instrumento em
ação de reintegração de posse revertida em execução.
O conteúdo do aresto, ao ver do Embargante, enseja
esclarecimento para suprir omissão quanto aos documentos e provas dos
autos que demonstram que o imóvel é impenhorável por ser o único bem de
residência da família.
Resposta do Embargado a fls. 12/20.
É o relatório.
O exequente, ora Embargado, ajuizou ação de
reintegração de posse, visando ao recebimento dos valores supostamente
devidos no contrato de Arrendamento Mercantil n.o 00A0021551, no
importe inicial de R$ 804.466,65.
Ante a conversão da ação em execução, requereu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275593-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
arresto de bens para garantia do Juízo, como valores em conta e veículos,
bem como, indicou o bem imóvel de Matrícula 117.522 - 01o CRI de
Campinas/SP, Lote sob no “1” (um), localizado na QUADRA “I-4”, da Rua
Jenipapo, 91, do loteamento Alphaville Campinas, Campinas/SP.
Diante disso, o executado, ora Embargante, ofertou
exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade do imóvel, nos
termos do artigo 3o, da Lei no 8.009/1990, que foi rejeitada pelo Juízo de
primeiro grau porque “De fato, o executado não comprovou a utilização do
bem imóvel como moradia por si e por sua família, tendo em vista que este
se limitou a apresentar uma única e recente fatura de energia elétrica em
seu nome (fls. 295). Ora, o executado adquiriu o imóvel em 2011 (fl. 293),
caso residisse em tal local possuiria vasta prova documental acerca do
estabelecimento de sua moradia no mesmo”.
Inconformado, o executado interpôs agravo de
instrumento que não foi provido, sendo mantida a decisão atacada porque
não se demonstrou, de forma cabal, que o imóvel constrito fosse mesmo
utilizado para fins residenciais, de forma a garantir a ele a proteção legal
prevista na Lei no 8.009/90.
Dito isso, entendo que os embargos de declaração
não comportam acolhimento.
Com efeito, o Embargante apresentou, nos autos do
agravo de instrumento, documentos novos, notadamente os de fls. 322/367,
que não estavam à disposição do Juízo a quo quando foi analisada a exceção
de pré-executividade.
Tal fato impede que esta Corte aprecie a questão
levando em conta tais documentos, sob pena de caracterizar supressão de
instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de
jurisdição inerentes ao devido processo legal.
No entanto, a situação tal como instalada poderia
fazer com que se negasse ao executado a oportunidade de apreciação desses
documentos pelo Juízo singular.
Nesse ponto, é importante destacar que, consultando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275593-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
os autos principais, verifica-se que executado ofertou impugnação à penhora
(fls. 345/349 e docs. 350/467), em que foram juntados documentos além
daqueles apresentados na exceção de pré-executividade, peça que ao ser
apreciada, possibilitará ao Magistrado formar o seu convencimento sobre a
alegada impenhorabilidade do bem.
Rejeito os embargos.
LUIZ EURICO
RELATOR